Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021330-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORGE DAMASCENO DE CAMPOS MORAES - CPF: 206.010.851-91 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (art. 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.Ainda, diante da inexistência de relação jurídica entre as Partes os juros devem incidir a partir do evento dano (art. 389 do CC) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIADEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Parte reclamante que apresenta alegação de fato negativo consistente na inexistência de relação jurídica e do débito dela originado, atribuindo assim o ônus da prova à parte reclamada, quer por apresentar alegação de fato negativo, quer pela própria incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Parte recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova, passando ao largo de comprovar a existência da relação jurídica e bem assim do débito levado à apontamento em órgão de proteção ao crédito.

Declaração de inexistência do débito que se impõe.

Dano moral configurado na hipótese frente à inexistência de anotações pretéritas.

Adequação devida tão só no que tange ao índice de correção monetária aplicado no ato sentencial, eis que o índice que melhor reflete a desvalorização da moera é o INPC, que é mais benéfico ao consumidor.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por JORGE DAMASCENO DE CAMPOS MORAES em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
para
ANULAR
o negócio jurídico,
DECLARAR
a inexigibilidade do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que atuou no exercício regular do seu direito de credora, eis que a parte recorrida possui relação contratual inerente ao cartão de crédito 4641279985012324.

Sustenta que o cartão foi debloqueado e que foi utilizado.

Pede ao final o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral; que os juros de mora sejam aplicados a partir da condenação e a adequação do índice de correção monetária para o INPC ou IPC-A, ambos do IBGE.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Assiste razão em parte à recorrente.

Conforme se infere dos autos a parte recorrida/reclamante ingressou com a presente demanda ao argumento de que não ostenta relação jurídica com a parte recorrente/reclamada, o que resultaria na inexistência do débito levado à inscrição.

Assim, não só pela alegação de fato negativo (inexistência da relação jurídica e do débito com a recorrente/reclamada), quanto pela incidência das normas consumeristas (CDC, art. 6o, inciso VIII) foi o ônus da prova atribuído à parte recorrente/reclamada, porquanto a ela seria possível fazer a contraprova – positiva – da existência da relação e, consequentemente, do débito que afirma possuir.

Ocorre, todavia, que a parte recorrente passou ao largo de comprovar nos autos a existência da relação jurídica e bem assim a legitimidade o débito cuja inscrição em cadastros de proteção ao crédito solicitou.

Nesse passo, não tendo a parte recorrente apresentado documentação suficiente a lhe emprestar socorro em suas alegações, acaba por fortalecer a alegação vertida na inicial, isto é, de que efetivamente não existia relação jurídica e nem débito da recorrida para com a recorrente.

Impositiva, pois, a declaração de inexistência do débito, tal o que se verificou no ato sentencial.

Quanto ao pleito que visa a redução do valor arbitrado a título de reparação por dano moral, tenho que tal pretensão não merece guarita.

Conforme deflui dos autos o juízo processante enfrentou de modo suficiente a matéria e os elementos a serem valorados para se alcançar o montante a ser estabelecido a título de reparação civil.

Acrescente-se ainda o fato de que não houve a condenação por caracterizar enriquecimento indevido à parte agredida, como não deixa de ensejar o caráter reparatório da medida à parte agressora, tendo ainda atendido aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, não merece reforma o citado capítulo da sentença.

Mantenho igualmente os juros de mora tal como estabelecidos na sentença.

Conquanto se trate de responsabilidade extracontratual que exigiria a incidência da Súmula no 54 do STJ, com o termo inicial de incidência dos juros a partir do evento danoso, consta do ato sentencial que o juízo a quo fixou o termo inicial a partir da citação, com o que não houve recurso da parte adversa.

Nesse sentido, não havendo como servir o recurso em desfavor da parte recorrente para o fim de alcançar reforma em seu prejuízo é que mantenho o termo inicial dos juros conforme estabelecido na sentença recorrida.

Por fim, ao que postula a parte recorrente pela substituição do índice de correção monetária a ser aplicado, tenho que nesse capítulo lhe deve ser dada razão, pois o índice INPC é o que melhor reflete a desvalorização da moeda, o qual é mais benéfico ao devedor/consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão só para o fim de substituir o índice de correção monetária aplicado na sentença (IGP-M da FGV) para o INPC-IBGE.

Sem condenação nas custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos,

Manifesto concordância com o relator quanto ao índice de correção monetária aplico INPC, por ser mais justo na relação consumerista.

Entretanto, peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator no que concerne a manutenção dos danos morais.

Destaco que o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais
,
para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com relação aos consectários legais (no caso os juros), por serem matéria de ordem pública, devem ser alterados de ofício quando estiverem em desacordo com o ordenamento jurídico. Assim, diante da inexistência de relação jurídica entre as Partes os juros devem incidir a partir do evento dano (artigo 389 do Código Civil).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda, altero de ofício
(por matéria de ordem pública)
os juros legais para que incidam a partir do evento danoso
(artigo 389 do Código Civil).

No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023